Tribunal: TJSP
Processo: 0008802-28.2013.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0008802-28.2013.8.26.0132/50001, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante PREVI CAIXA DE PREVIDÊNCIA e Interessado BANCO DO BRASIL
SA, é embargado ANTONIO PAULO LOPES SOUZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0008802-28.2013.8.26.0132/50001
Embargante: Previ Caixa de Previdência
Interessado: Banco do Brasil Sa
Embargado: Antonio Paulo Lopes Souza
COMARCA: Catanduva
VOTO 9.705
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material corrigido.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão que acolheu os embargos da corré Economus e rejeitou os
embargos opostos pelo autor.
A corré Previ Caixa de Previdência, ora embargante,
alega que houve erro material, porquanto não houve oposição de embargos
de declaração pela empresa Economus.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos.
Com efeito, o v. acórdão possui pequeno erro material
em sua ementa quanto à menção a embargos de declaração opostos pela
Economus, o que deve ser desconsiderado.
Diante do exposto, acolho os embargos de
declaração, apenas para excluir da ementa do v. acórdão a menção aos
embargos opostos pela Economus, nos termos da fundamentação
supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora